Tribunal: CARF
Processo: 10480.722030/2019-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722030/2019-97
ACÓRDÃO
3301-014.647 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/11/2015
FUNDEB - RECEITAS TRANSFERIDAS PELO MUNICÍPIO PARA O FUNDO. NÃO
INCIDÊNCIA NA ENTIDADE A QUE SÃO VINCULADOS.
As parcelas de participação das receitas próprias dos Estados, DF e
Municípios transferidas ao FUNDEB, devem ser excluídas da base de
cálculo do PASEP, em razão da parte final do art. 7o da Lei no 9.715, de
1998. Tais valores sofrerão a incidência da contribuição quando os entes
beneficiados receberem os recursos distribuídos por meio do fundo.
MULTA DE OFÍCIO.
Cabível a aplicação da multa de ofício pela falta de pagamento dos
impostos na data prevista na forma da legislação de regência, objeto de
lançamento fiscal.
MULTA
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS.
INCOMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. SÚMULA CARF N. 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário implica em aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o
que é vedado ao CARF, nos termos da sua Súmula n. 2.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário (alegações de inconstitucionalidade) e, no mérito, por maioria
de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, vencidas as Conselheiras Keli Campos de
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.647 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722030/2019-97
2
Lima (relatora) e Rachel Freixo Chaves que lhe davam provimento parcial para reconhecer o
direito à compensação dos valores credores (pagamento a maior) de PASEP apurados nos meses
01/2015, 03/2015, 05/2015, 06/2015, 08/2015 e 09/2015, conforme planilhas de fls. 366 a 368,
devendo ser reconstituída a apuração fiscal com referidos valores mensalmente e, em caso
insuficiência de recolhimento, devem ser aplicado os acréscimos legais previstos nos artigos 44,
inciso I e artigo 61 da Lei no 9.430/1966. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Márcio José Pinto Ribeiro.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro - Redator designado
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (substituto[a] integral), Paulo Guilherme Deroulede (Presidente

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata-se da análise do Auto de Infração relativo à falta de recolhimento da
contribuição para o PASEP, no período que compreende os meses de janeiro a
novembro de 2015, fls. 02 a 08, por meio do qual foi constituído o crédito
tributário no montante de R$ 1.255.669,20, somados o principal, multa de ofício e
juros de mora.
- Relatório Fiscal.
O Autuante, após introdução, traz todo o histórico do procedimento fiscal, além
da legislação que prevê a apuração da base de cálculo do PASEP, concluindo que:
...
3.5 À luz da legislação acima, portanto, pode-se extrair que a base de
cálculo da contribuição ao PIS/Pasep, é, para as pessoas jurídicas de direito
público interno, o somatório das seguintes receitas:
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.647 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722030/2019-97
3
a) Receitas correntes: assim entendidas todas aquelas destinadas à
manutenção e ao funcionamento dos serviços dos órgãos da Administração
Direita e Indireta; b) Transferências correntes: recursos financeiros
recebidos de outras pessoas de Direito público ou privado, quando
destinados a atender a despesas de manutenção e funcionamento,
excluídos os valores de transferências recebidas decorrentes de convênio,
nos termos do § 7° do art. 2° da Lei n°9.715/98 (parágrafo incluído pela Lei
n° 12.810/13); c) Transferências de capital: recursos financeiros recebidos
de outras pessoas de Direito público ou privado, quando destinados à
formação de um bem de capital, excluídos os valores de transferências
recebidas decorrentes de convênio, nos termos do § 7° do art. 2° da Lei
n°9.715/98 (parágrafo incluído pela Lei n° 12.810/13).
3.6 Ficam excetuadas, portanto, da incidência da contribuição ao PIS/Pasep,
tão-somente as demais receitas de capital, que não constituírem
transferências de capital. 3.7 Assim, em observância ao detalhado no
subitem 3.5, na apuração das bases de cálculo mensais das contribuições
devidas ao PASEP no período de 01/2015 a 12/2015, foram utilizados os
dados constantes dos Balancetes Mensais das Receitas Orçamentárias,
apresentados pelo sujeito passivo durante a fiscalização, os quais anexamos
ao presente processo. A obtenção das bases de cálculo deu-se, portanto, a
partir da adição dos valores constantes nos referidos balancetes nos itens
"11000 - Receitas Tributárias", "12000 — Receitas de Contribuições",
"13000 - Receita Patrimonial", "17000 - Transferências Correntes", "19000-
Outras Receitas Correntes" e "24000 —Transferências de Capital", e da
dedução dos valores constantes nos referidos balancetes nos itens "17600
— Transferências de Convênio" e "24700 — Transferências de Convênios",
consoante detalhado no Anexo I. 3.8 O demonstrativo da apuração da base
de cálculo e das contribuições devidas ao Pasep compõe o Anexo I deste Al.
...
Descreve como foram apurados os valores da contribuição, além da multa de
ofício aplicada:
...
4. DA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS 4.1 Sobre a base de cálculo
determinada, na forma descrita no item 3, foi apurado, mediante a
aplicação da alíquota de 1%, prevista no art. 8°, inciso III, da Lei n° 9.715, de
1998, o valor total devido pelo município, a título de contribuição ao
PIS/Pasep.
4.2 Dos totais mensais apurados na forma do subitem 4.1 foram deduzidos
os valores retidos a título de contribuição ao PASEP por ocasião dos
repasses das transferências efetuadas pela União (valores das retenções
obtidos mediante consulta, que anexamos, ao sítio do Banco do Brasil S/A
na Internet).
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.647 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722030/2019-97
4
Foram também deduzidos os valores informados pelo Município, antes do
início da ação fiscal, a título de contribuição ao PASEP, mediante Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, consoante consulta ao
banco de dados da RFB, que anexamos (linha "DÉBITO APURADO").
4.3 O resultado da apuração está detalhado no Anexo I, onde estão
discriminados os montantes a pagar (valores originais), os quais foram
constituídos por meio desse Auto de Infração, acrescidos dos juros de mora
previstos na legislação de regência (art. 9° da Lei n° 9.715, de 1998; art. 161
do CTN; art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430, de 1996) e de multa de ofício,
conforme discriminado no Demonstrativo de Multa e Juros de Mora.
5. DA APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO 5.1 A aplicação da multa de ofício
às pessoas jurídicas de direito público interno foi normatizada pela
Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) da Secretaria da Receita Federal
(SRF), por meio da Nota Cosit n° 236, de 20 de outubro de 2004.
5.2 Segundo este ato normativo, corroborado pela Nota PGFN/CAT n°
998/2004, de 10 de novembro de 2004, emitida pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional — PGFN, o entendimento exposto no Parecer do
Advogado-Geral da União (AGU) no AC — 16/2004, publicado no Diário
Oficial da União (DOU) de 15 de julho de 2004, segundo o qual "as multas
previstas em lei são aplicáveis às pessoas jurídicas de direito público",
"aplica-se apenas aos fatos geradores ocorridos a partir da data da
publicação do referido Parecer".
5.3 Dessa forma, com base nas normas acima citadas, e com base no art. 9°
da Lei n° 9.715, de 1998; e art. 44, I, da Lei n.° 9.430, de 1996, que prevê a
incidência da multa de ofício no caso da apuração da falta de recolhimento
da contribuição ao PIS/Pasep, foi aplicada a respectiva multa de ofício de
75%, para o período de janeiro a dezembro de 2015.
...
- Impugnação.
Cientificada do lançamento por Aviso de Recebimento - AR dos correios de
fl. 134, em 17/06/2019, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva,
fls. 140 a 145, em 17/07/2019, alegando, inicialmente, erro na apuração da
base de cálculo da contribuição devido à inclusão indevida de verbas
destinadas ao FUNDEB :
...
II— DA IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DAS VERBAS DESTINADAS AO
FUNDEB NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO/ DA NECESSIDADE DE PERÍCIA
CONTÁBIL O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público —
PASEP está previsto na lei complementar federal n'. 8/70 e na lei federal ri°
9.715/98, tendo sido regulamentado pelo decreto federal 4.524/2002.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.647 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722030/2019-97
5
A contribuição para o PASEP terá a alíquota de 1% sobre o valor das receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas,
devendo ser apurada mensalmente pelas pessoas jurídicas de direito público
interno.
A partir da planilha fornecida pela Receita Federal que demonstra a
apuração da base de cálculo e da contribuição para o PASEP, constata-se
que, no detalhamento das receitas, só houve a dedução dos valores
recebidos a título de transferências decorrentes de convênios.
Acontece que deveria ter havido a dedução de receitas correntes para
formação do FUNDEB, segundo Solução de Consulta n° 278 — COSIT, no
âmbito da Receita Federal. Colha-se o item 21.3.3 do relatório:
21.3.3. Quanto às parcelas de participação das receitas próprias dos
Estados, DF e Municípios transferidas ao FUNDEB, os entes
transferidores devem excluir de sua base de cálculo os valores
repassados ao fundo, em razão da parte final do art. 7' da Lei n°
9.715, de 1998. Tais valores sofrerão a incidência da contribuição
quando os entes beneficiados receberem os recursos distribuídos
por meio do fundo.
Por sua vez, o art. 7° da Lei 9.715/98 é claro ao afirmar que as
transferências efetuadas a outras entidades públicas serão deduzidas da
base de cálculo para apuração do tributo, sendo o objetivo da criação do
FUNDEB possibilitar a transferência de recursos a outras entidades da
federação.
Art. 7° - Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes
serão
incluídas
quaisquer
receitas
tributárias,
ainda
que
arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da
Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a
outras entidades públicas.
Desta forma, faz-se necessário que se exclua da base de cálculo os valores
repassados ao fundo, no exercício de 2015, evitando-se, desta forma, a
cobrança em duplicidade do tributo sobre a mesma base de cálculo.
Cumpre esclarecer que, segundo o Ofício n'. 136 de 2019/SEFIN (cópia
anexa), a Prefeitura realiza o pagamento do PASEP de forma consolidada,
abrangendo as receitas da administração direta e indireta, inclusive as
contribuições sociais do RPPS e que, no cálculo, é excluída a parcela que se
destina à composição do FUNDEB, por ser o valor transferido ao fundo,
havendo incidência da contribuição nos valores recebidos deste fundo.
Neste sentido, segue em anexo planilha com memória de cálculo da
contribuição para o PASEP (exercício 2015), remetida pela Secretaria
Executiva de Finanças através do oficio supracitado, demonstrando que o
Município possui o valor de R$ 801,65 a seu favor.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.647 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722030/2019-97
6
Analisando a referida planilha e de acordo com a Solução de Consulta COSIT
no. 278, devem ser excluídos da base de cálculo do PASEP os valores
referentes às deduções das receitas correntes para formação do FUNDEB e
também as transferências de convênios.
O valor de R$ 7.823.185,60 do balancete de Janeiro/2015, por exemplo, é
composto pelas deduções sobre transferências correntes referentes a: Cota
parte FPM = R$ 1.542.709,68, Cota parte ITR = R$ 192,55, Cota parte ICMS =
R$ 5.785.477,54, IPVA = R$ 454.906,54, IPI Exportação = R$ 39.899,29,
conforme e-mail encaminhado pela SEFAZ através do Ofício n'. 670/2019 —
CGM — GAB (em anexo)
Apesar da planilha elaborada pelo Município estar bem clara e ser suficiente
para elucidar a questão, caso considere necessária à instrução do feito, a
autoridade julgadora pode determinar a realização de perícia ou diligência,
nos termos do art. 18 do Decreto 70.235/72, para apurar o valor do tributo
devido, excluída a parcela que se destina à composição do FUNDEB, cujo
valor, na verdade, irá compor o montante a ser distribuído entre outras
entidades públicas.
...
Discorda também da aplicação da multa de ofício, entendendo tratar-se de
percentual excessivo e confiscatório:
...
III — DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE EXCESSIVA - MULTA CONFISCATÓRIA
A multa aplicada de oficio, no percentual 75%, está prevista no art. 46,
inciso I da Lei 9.430/96 para os casos de falta de pagamento ou
recolhimento ou falta de declaração ou declaração inexata de tributos.
No presente caso a multa equivale a R$ 438.598,77, sendo desarrazoada e
confiscatória, sob a ótica dos princípios constitucionais da
proporcionalidade, razoabilidade e com arremate no artigo 150, inciso IV da
Constituição Federal (princípio tributário da vedação do confisco, também
aplicável às multas).
Não se discorda que as condutas violadoras da legislação tributária devam
ser penalizadas, de modo a desestimular a prática de atos ilegais,
comissivos ou omissivos, que levem à redução da arrecadação tributária.
Entretanto, não se pode deixar de colocar a matéria da penalidade
tributária sob o crivo dos princípios constitucionais já mencionados,
cabendo à autoridade fiscal apontar as peculiaridades que permitam
sustentar a proporcionalidade da pena aplicada.
Neste sentido já decidiu o STF:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.647 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722030/2019-97
7
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MULTA. VEDAÇÃO DO EFEITO DE
CONFISCO.
APLICABILIDADE.
RAZÕES
RECURSAIS
PELA
MANUTENÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE
PECULIARIDADE DA INFRAÇÃO A JUSTIFICAR A GRAVIDADE DA
PUNIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, o
princípio da vedação ao efeito de confisco aplica-se às multas. 2.
Esta Corte já teve a oportunidade de considerar multas de 20% a
30% do valor do débito como adequadas à luz do princípio da
vedação do confisco. Caso em que o Tribunal de origem reduziu a
multa de 60% para 30%. 3. A mera alusão à mora, pontual e
isoladamente considerada, é insuficiente para estabelecer a relação
de calibração e ponderação necessárias entre a gravidade da
conduta e o peso da punição. É ônus da parte interessada apontar
peculiaridades e idiossincrasias do quadro que permitiriam
sustentar a proporcionalidade da pena almejada. Agravo
regimental ao qual se nega provimento. (STF, AgRg do RE n°
523471, Rel. Joaquim Barbosa, DJ 06/04/2010)
Por outro lado, a matéria relativa à exclusão da receita destacada ao
FUNDEB da base de cálculo do PASEP foi pacificada através da Solução de
Consulta n°.
278 - COSIT dentro da Receita Federal, o que afasta de forma irrefutável
qualquer conduta dolosa por parte do município ao excluir da base de
cálculo do tributo a referida receita.
Por tais razões é que, caso haja a realização da perícia contábil e, sendo
constatada a existência de algum crédito tributário a recolher, deve ser
afastada a penalidade imposta ou fixada em patamares menores.
...
Ao fim, apresenta seus pedidos:
...
IV — PEDIDOS
Diante de todos os argumentos de fato e de direito expressos acima, o
contribuinte autuado requer a V. Exa. que:
a) receba a presente defesa, uma vez tempestiva e por preencher todos os
requisitos de admissibilidade; b) que seja julgado totalmente improcedente
o auto de infração por considerar na base de cálculo do tributo receita
indevida;c) ainda que seja julgado procedente o auto, que seja afastado ou
reduzido o valor da multa aplicada, face à ausência de dolo do contribuinte
e por ser a mesma confiscatória, desarrazoada e desmotivada.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.647 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722030/2019-97
8
Protesta pela juntada de novos documentos ao longo do processo, caso se
faça necessário.
...
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/CGE julgou parcialmente procedente a impugnação conforme
decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/11/2015
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o Pasep será apurada mensalmente, à alíquota de 1% (um por
cento), pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas
(arts. 2o, III, 7o e 8o, III, da Lei no 9.715/98).
FUNDEB - RECEITAS TRANSFERIDAS PELO MUNICÍPIO PARA O FUNDO.
NÃO INCIDÊNCIA NA ENTIDADE A QUE SÃO VINCULADOS.
As parcelas de participação das receitas próprias dos Estados, DF e Municípios
transferidas ao FUNDEB, devem ser excluídas da base de cálculo do PASEP, em
razão da parte final do art. 7o da Lei no 9.715, de 1998. Tais valores sofrerão a
incidência da contribuição quando os entes beneficiados receberem os recursos
distribuídos por meio do fundo.
MULTA DE OFÍCIO Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa punitiva de
75% estabelecida em Lei. Princípios, inclusive constitucionais, são endereçados ao
legislador e não ao aplicador da Lei, que a ela deve obediência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário arguindo caráter
confiscatório da multa de 75% aplicada em razão de ausência de razoabilidade e
proporcionalidade, pois até o advento da Solução de Consulta 278/2017 a o direito de excluir da
base de cálculo os valores repassados ao FUNDEB era incontroverso, logo não haveria justificativa
de aplicação de multa. Alega, ainda, a necessidade de compensação dos valores recolhidos a
maior no período, conforme apuração apresentada e que não foi considerada no acordão
recorrido. Apresenta CI no 043/2020 da SEFIN do Município com os valores que deixaram de ser
compensados nos termos da reapuração apresentada em impugnação.
É o relatório.

Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.647 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722030/2019-97
9
VOTO VENCIDO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
O recurso voluntário apresentado cinge-se a duas premissas: i) carácter
confiscatório da multa de 75% aplicada em razão de ausência de razoabilidade e
proporcionalidade; II) a necessidade de compensação dos valores recolhidos a maior no período,
conforme apuração apresentada e que não foi considerada no acordão recorrido. Neste ponto, ao
adotar os valores da recomposição apresentada pelo Recorrente a DRJ considerou apenas os
meses com saldo a pagar e desconsiderou os meses com saldo credor em face de recolhimento a
menor.
Pois bem. Cuida-se de auto de infração em que foi apurado recolhimento a menor
de PASEP no período de janeiro a novembro de 2015, o no montante de R$ 1.255.669,20,
somados o principal, multa de ofício e juros de mora. A autuação se fundamentou nas seguintes
premissas ( fls. 18/26)

Em impugnação o Recorrente, demonstrou a inexistência de recolhimento a menor
comprovando que foram incluídos indevidamente na base de cálculo os valores destinados ao
FUNDEB, além de insurgir em relação a aplicação de multa.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.647 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722030/2019-97
10
Para tanto, apresentou com a impugnação o ofício da Secretaria Executiva de
Finanças dos Município – Ofício no 136 de 2019/SEFIN - acompanhado de demonstrativo de
apuração do crédito tributário nos termos da orientação firmada na Solução de Consulta – COSIT
no 278/2017 que pacificou que a as receitas repassadas ao FUNDEB devem ser excluídas da base
de cálculo do ente transferidor e tributadas pelo ente recebedor.
Assim, aplicando as diretrizes firmadas na referida solução de consulta a DRJ deu
parcial provimento à impugnação reconhecendo a apuração incorreta da base de cálculo pela
fiscalização e, nestes termos, adotou as tabelas apresentadas pelo Recorrente as fls. 366 a 368
anexos do Ofício no 136 de 2019/SEFIN apresentando com a impugnação, vejamos:

Verifica-se pela passagem acima colacionada, que foram mantidos na autuação
valores devidos considerando a apuração mensal nos meses de fevereiro, abril, julho outubro e
novembro de 2015. Isso se deu em razão da decisão recorrida ter desconsiderado os valores
credores apurados no período fiscalizado. Ou seja, deixou de observar a DRJ que tendo sido
apurado diferenças, ora a maior, ora a menor, ao longo dos meses, entre o PASEP devido e o
efetivamente recolhido, deveria compensar os valores pagos a maior e somente cobrar a
diferença, caso existente. Neste sentido, dispõe o artigo 66 da Lei no 8.383/91, in verbis:

Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.647 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722030/2019-97
11
o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei no
9.069, de 29.6.1995) (Vide Lei no 9.250, de 1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (Redação dada
pela Lei no 9.069, de 29.6.1995) §
3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou
contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.
(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995) § 4o As Secretarias da Receita
Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.
(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
Acerca do direito a compensação, este Colegiado (antigo Conselho Contribuintes) já
se manifestou no seguinte sentido:
Ementa: PIS-PASEP. FALTA DE RECOLHIMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. Tendo
a fiscalização apurado diferenças, ora a maior, ora a menor, ao longo dos meses,
entre o PIS-PASEP devido e o efetivamente recolhido, deverá compensar os
valores pagos a maior e somente cobrar a diferença, caso existente. MULTA DE
OFÍCIO. RESPONSABILIDADE. A transformação da empresa de sociedade por
quotas de responsabilidade limitada em sociedade anônima não exclui a
responsabilidade por multa de natureza tributária. Recurso provido em parte.
(Numero
do
processo: 10840.002457/00-85
Turma: Primeira
Câmara
Seção: Segundo Conselho de Contribuintes Data da sessão: Wed Jul 02 00:00:00
UTC 2003 Data da publicação: Wed Jul 02 00:00:00 UTC 2003)
Em relação aos valores, para não restar dúvida sobre o que foi apurado, vejamos a
diferença credora nos meses de janeiro e março (fls. 366/368):
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.647 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722030/2019-97
12

O mesmo ocorreu para os meses de maio, junho, agosto e setembro, conforme
demonstrado nas referidas planilhas consideradas pela DRJ, bem como novo ofício da Secretaria
de finanças do Município Recorrente com a consolidação vejamos:

Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.647 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722030/2019-97
13
Pelos cálculos apresentados pelo Recorrente e que foram considerados pela DRJ,
temos para todo o período fiscalizado (01 a 11/2015) uma diferença credora de R$ 200.344,67
relativo aos meses 01/2015, 03/2015, 05/2015, 06/2015, 08/2015 e 09/2015 e valores devidos
relativos aos meses 02/2015, 04/2015 07/2015, 10/2015 e 11/2015 no valor de R$ 195.934,28, o
que realizando a devida compensação direta implicaria, em tese, em ausência de valores a
recolher.
Em que pese o Recorrente ter acostado ao presente recurso os DARF’s de
recolhimento do PASEP, é importante consignar que os valores declarados em DCTF e recolhidos,
bem com as retenções que compõem a formação do saldo credor apontado pelo Recorrente após
a recomposição da base de cálculo com a exclusão das receitas repassadas ao FUNDEB, são
incontestes uma vez que foram devidamente verificados e confirmados pela autoridade fiscal
conforme demonstrativo do auto de infração (fls. 18/26). A título ilustrativo vejamos os meses
janeiro a abril de 2015:

Ocorre, que como as diferenças de PASEP são em alguns meses a maior e alguns
meses a menor, para este último caso se o saldo credor não for suficiente para quitação há que ser
computado os acréscimos legais pela ausência de recolhimento nos termos do artigo 61 da Lei no
9.430/1966, vejamos:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.647 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722030/2019-97
14
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998)
(Vide Lei no 9.716, de 1998)
Neste contexto, o Recorrente tem o direito à compensação dos valores credores
(pagamento a maior) de PASEP apurados nos meses 01/2015, 03/2015, 05/2015, 06/2015,
08/2015 e 09/2015, conforme planilhas de fls. 366 a 368, devendo ser reconstituída a apuração
fiscal com referidos valores mensalmente e, em caso de insuficiência de recolhimento, devem ser
aplicado os acréscimos legais previstos.
Por fim, em relação a multa de 75% temos claramente que a lei no 9.430/1966
estabelece em seu artigo 44, inciso I que nos casos de lançamento de ofício será aplicado o
referido percentual sobre a totalidade ou diferença de imposto nos casos de falta ou insuficiência
de pagamento.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Tem-se pela leitura do referido dispositivo que se trata de penalidade de natureza
objetiva e que questões relativas a intenção do agente ou qualquer outra circunstância como
existência de controvérsia jurídica sobre recolhimento em nada influencia em sua aplicabilidade. O
critério para sua aplicação é insuficiência de pagamento ou recolhimento, falta de declaração ou
declaração inexata de tributos apurados mediante lançamento de ofício.
Já em relação à violação ao princípio do não-confisco, razoabilidade e
proporcionalidade é imperioso destacar que a análise implicaria em juízo de constitucionalidade, o
que não é oponível na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à
competência legal deste colegiado para examinar possíveis violações às normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico. Neste sentido, é a súmula no 02 do CARF:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.
Neste sentido, por não caber a este colegiado apreciar, tampouco afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente, o recurso voluntário não deve ser conhecido neste
ponto.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.647 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722030/2019-97
15
Assim, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida,
em dar parcial provimento para reconhecer o direito à compensação dos valores credores
(pagamento a maior) de PASEP apurados nos meses 01/2015, 03/2015, 05/2015, 06/2015,
08/2015 e 09/2015, conforme planilhas de fls. 366 a 368, devendo ser reconstituída a apuração
fiscal com referidos valores mensalmente e, em caso insuficiência de recolhimento, devem ser
aplicado os acréscimos legais previstos nos artigos 44, inciso I e artigo 61 da Lei no 9.430/1966.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, redator designado
Com a máxima vênia às razões descritas no voto da ilustre Conselheira Keli Campos
de Lima, ouso delas divergir.
A divergência que se estabelece é referente a compensação de ofício e/ou
imputação de supostos valores recolhidos a maior.
Consta do voto condutor que:
(...)
Assim, aplicando as diretrizes firmadas na referida solução de consulta a DRJ deu
parcial provimento à impugnação reconhecendo a apuração incorreta da base de
cálculo pela fiscalização e, nestes termos, adotou as tabelas apresentadas pelo
Recorrente as fls. 366 a 368 anexos do Ofício no 136 de 2019/SEFIN apresentando
com a impugnação, vejamos:
(...)
Verifica-se pela passagem acima colacionada, que foram mantidos na autuação
valores devidos considerando a apuração mensal nos meses de fevereiro, abril,
julho outubro e novembro de 2015. Isso se deu em razão da decisão recorrida ter
desconsiderado os valores credores apurados no período fiscalizado. Ou seja,
deixou de observar a DRJ que tendo sido apurado diferenças, ora a maior, ora a
menor, ao longo dos meses, entre o PASEP devido e o efetivamente recolhido,
deveria compensar os valores pagos a maior e somente cobrar a diferença, caso
existente. Neste sentido, dispõe o artigo 66 da Lei no 8.383/91, in verbis:
(...)
Em relação aos valores, para não restar dúvida sobre o que foi apurado, vejamos a
diferença credora nos meses de janeiro e março (fls. 366/368):
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.647 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722030/2019-97
16
(...)
Pelos cálculos apresentados pelo Recorrente e que foram considerados pela DRJ,
temos para todo o período fiscalizado (01 a 11/2015) uma diferença credora de
R$ 200.344,67 relativo aos meses 01/2015, 03/2015, 05/2015, 06/2015, 08/2015
e 09/2015 e valores devidos relativos aos meses 02/2015, 04/2015 07/2015,
10/2015 e 11/2015 no valor de R$ 195.934,28, o que realizando a devida
compensação direta implicaria, em tese, em ausência de valores a recolher.
O acórdão recorrido considerou que a apuração do tributo lançado se dá por
períodos de apuração mensal. Sendo assim manteve o lançamento para os períodos onde se
comprovou recolhimento a menor.
Entendo que tratando-se neste processo lançamento em Auto de Infração de
tributo referente a períodos de apuração de 2015 não se aplica o art.66 da Lei 8383/91 visto que
referido artigo de Lei não mais estava em vigor em 2015 e ademais a auto compensação prevista
no art. 66 da lei 8383/91 dependia da vontade da recorrente no sentido de declarar em DCTF a
auto compensação e registrar na contabilidade o que não foi demonstrado no presente caso.
Por todo o exposto voto por negar provimento quanto a este tópico
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na
parte conhecida, em NEGAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 511
DF CARF MF
Original